Tribunal: TJBA
Processo: 8040170-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8040170-86.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8019384-72.2025.8.05.0080 PACIENTE: CAUE BISPO CARNEIRO IMPETRANTES/ADVOGADOS: VALENTINA SILVA SOUZA DIAS E ANTÔNIO AUGUSTO GRAÇA LEAL IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCÂNCIA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Valentina Silva Souza Dias e Antônio Augusto Graça Leal, em favor de Caue Bispo Carneiro, contra decisão do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da comarca de Feira de Santana, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente é suficientemente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da medida cautelar extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do Paciente está fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, especialmente a natureza da droga apreendida (117,62g de cocaína), a presença de instrumentos típicos do comércio ilícito de drogas (balança, rádio transmissor, faca, formas metálicas) e o risco de reiteração delitiva. 4. A decisão de primeiro grau observa os requisitos legais, tendo o Juízo impetrado demonstrado com clareza a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. 5. A existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o Paciente, incluindo investigação por crimes de sequestro, cárcere privado e roubo majorado, reforça a necessidade da segregação cautelar. 6. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como a primariedade e a residência fixa, não afastam a decretação da prisão preventiva diante da presença de fundamentos concretos, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se revela inadequada, diante da gravidade concreta da conduta e dos indícios de envolvimento habitual com o tráfico de drogas. 8. A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em fundamentos legais e concretos, compatibilizando-se com o ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 10. A presença de elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 11. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, associada a instrumentos de comercialização e confissão parcial, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar. 12. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes requisitos legais e situação concreta que revele a sua necessidade. 13. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando evidenciada dedicação habitual ao tráfico ilícito de entorpecentes. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC 828.065/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30/11/2023. . STJ, AgRg no HC n. 976.503/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12/03/2025, DJe 19/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8040170-86.2025.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana, em que consta como paciente Caue Bispo Carneiro e impetrantes os advogados Valentina Silva Souza Dias e Antônio Augusto Graça Leal . Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (IB/02) HABEAS CORPUS N.º 8040170-86.2025.8.05.0000